Tribunal: STF
Processo: HC 74280
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        DENÚNCIA - PARÂMETROS - FATOS - CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA. O acusado defende-se não da classificação jurídica
constante da denúncia, mas dos fatos nela narrados. Se na peça
alude-se ao concerto para o tráfico, pouco importa não tenha havido
o enquadramento jurídico do ato no tipo do artigo 14 da Lei nº
6.368/76. Possível é a conclusão sobre a incidência da majorante do
inciso III do artigo 18 da referida Lei.
        REVISÃO CRIMINAL - MEMORIAIS - ALCANCE. Os memoriais
devem refletir o que veiculado na revisão criminal. Descabe dizer da
desconsideração de tais peças quando o relator haja ficado vencido a
partir de óptica formada sobre o que nelas contido.